Tribunal: TJMT
Processo: 1022026-39.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022026-39.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MARIANO AGUILA GONZALEZ - CPF: 092.360.820-68 (JUIZO RECORRENTE), MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), 1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA (RECORRIDO), FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO - CPF: 841.675.051-34 (ADVOGADO), 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ/MT (RECORRIDO), MARIANO AGUILA GONZALEZ - CPF: 092.360.820-68 (RECORRIDO), BEATRIZ HELENA BOEIRA AGUILA - CPF: 340.016.621-91 (RECORRIDO), MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LAVRATURA DE ATA NOTARIAL – DOCUMENTO NECESSÁRIO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIAO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL CONSISTENTE NA NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO – AUSENCIA DE MOTIVAÇÃO OU FUNDAMENTO LEGAL PARA RECUSA – SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM – DECISAO RATIFICADA.

Nos termos do art. 384 do Código de Processo Civil, a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

O pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião poderá ser formulado a requerimento do interessado, instruído com ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse, conforme o caso e circunstâncias. Art. 216-A, da Lei nº 6.015/73.

Não demonstrada a motivação ou fundamentação legal para a negativa na lavratura da ata notarial, o ato reveste-se do atributo de ilegitimidade, constituindo direito líquido e certo do interessado, a expedição do documento.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº
0020449-29.2007.8.11.0041,
impetrado por Beatriz Helena Boeira Aguila e Mariano Aguila Gonzales, contra ato perpetrado pelo Tabelião do Cartório do Primeiro Ofício de Cuiabá, que concedeu a ordem mandamental, para reconhecer o direito à lavratura da Ata Notarial de Usucapião.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ratificação da sentença sob reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Beatriz Helena Boeira Aguila e Mariano Aguila Gonzales impetraram ação mandamental em desfavor da Tabeliã do Cartório do Primeiro Ofício de Cuiabá.

Narram na exordial que, adquiriram a posse de um apartamento, no ano de 1992, mediante promessa de compra e venda.

Afirmam que, em razão do imóvel estar financiado em nome de seu antigo proprietário, pactuaram que, após a quitação do bem, seria outorgada escritura, contudo, o titular do domínio veio a falecer.

Alegam que, o imóvel sequer fora incluído no inventário.

Aduzem que, formulado requerimento ao Cartório, para fins de lavratura de ata notarial, para a constatação da posse exercida sobe o bem, houve negativa por parte do Tabelião, ao fundamento de que os interessados deveriam buscar a realização de sobrepartilha dos bens do antigo proprietário, sem que exista previsão legal neste sentido.

Após a apresentação de informações e concedida a liminar, sobreveio a sentença sob reexame, que concedeu a ordem mandamental.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se os Impetrantes possuem direito líquido e certo à lavratura de ata notarial de usucapião, bem como se o tabelião incorreu em ato ilegítimo, ao negar a expedição do documento.

O Art. 384, do Código de Processo Civil, estabelece que, a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

Compulsando os autos, evidencia-se que, os Autores requereram ao Tabelião do Primeiro Ofício de Cuiabá, a lavratura de ata notarial, para a constatação de fato, consubstanciado na posse do apartamento 502, Edifício Geneve, para fins de posterior pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.

Sobreveio o ato combatido, informando o Tabelião que, o imóvel fazia parte do Espólio de Roberto Tadeu Mamede de Arruda, recomendando-se que fosse realizada a sobrepartilha do bem.

Prestadas as informações, a autoridade indigitada como coatora informou que, não houve negativa de lavratura da ata notarial, tão somente a recomendação de que fosse procedida a sobrepartilha do bem.

Em que pese tal alegação, conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, a recomendação pelo Tabelião implicou em verdadeira negativa à lavratura da ata notarial.

A Lei de Registros Públicos estabelece em seu art. 216,-A, inciso I, que admite-se o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, a requerimento do interessado, instruído com ata notarial lavrada por tabelião, atestando o tempo de pose do requerente, conforme o caso e suas circunstancias.

Assim, depreende-se que, a lavratura de ata notarial mostra-se imprescindível para que seja formulado pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, pretensão dos Impetrantes com a expedição do documento.

Destarte, evidencia-se que, não se vislumbra motivação ou fundamentação legal para a recusa da lavratura, revestindo-se o ato do atributo de ilegitimidade.

O próprio impetrado esclarece nas informações que, “
permanece à disposição para a lavratura do ato
”.

Assim, evidencia-se o direito líquido e certo a ser amparado, consistente na lavratura de ata notarial, mostrando-se o ato combatido como ilegal, face a ausência de motivação ou fundamento legal para a negativa na expedição do documento.

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária, ratifico a sentença
, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022